Tribunal: TJDFT
Processo: 0736111-38.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736111-38.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDIFICIO RESIDENCIAL LUIS FERNANDO LABOURIAU AGRAVADO: VERSA CONSTRUCOES LTDA - EPP DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo Edifício Residencial Luís Fernando Labouriau contra a decisão interlocutória da 24a Vara Cível de Brasília, que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da agravada (ID no 105895928, págs. 1-2, proc. no 0728186-27.2017.8.07.0001). 2. O agravante, em suma, defende que estariam preenchidos os requisitos necessários para deferir a medida pleiteada, considerando que se trata de relação de consumo e deve ser aplicada a Teoria Menor. Destaca que ainda que seja aplicada a Teoria Maior, há comprovação do desvio de finalidade, justificando a instauração do incidente. 3. Argumenta que a decisão merece ser reformada para que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica seja admitido, pois a petição inicial apresenta com clareza os fundamentos fáticos e jurídicos necessários, sob pena de acarretar-lhe dano grave, de difícil ou impossível reparação. 4. Sustenta que há contradição entre as decisões proferidas na origem, pois em 30/8/2021 foi determinada a retificação do polo passivo para manter apenas o sócio Carlos Martins da Silva e a decisão recorrida, proferida em 14/10/2021, indeferiu o pedido em relação a todos os envolvidos. 5. Tece considerações sobre a decisão proferida no Agravo de Instrumento de no 0731498-72.2021.8.07.0000, na ocasião em que foi indeferida a antecipação de tutela recursal, que consignou a admissão do incidente de desconsideração, o que afastou a ocorrência de dano grave. 6. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja reconsiderado e deferido o pedido liminar formulado no Agravo de Instrumento supracitado, diante da ocorrência de fato novo e, subsidiariamente, a concessão de efeito suspensivo para deferir o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica quanto ao atual sócio da agravada. 7. Preparo (ID no 30614435 e no 30614438). 8. O recurso foi redistribuído em razão da prevenção, nos termos da certidão de ID no 30634671. 9. Cumpre decidir. 10. O relator poderá antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I). 11. O legislador conferiu à pessoa jurídica personalidade própria, de modo a permitir que atue de forma autônoma no campo negocial. Entretanto, devido a essa condição, por vezes os seus sócios podem se valer da estrutura autônoma da pessoa jurídica para desviar a sua finalidade, cometer abusos e fraudes. 12. Por essa razão, para coibir a ocorrência dessas práticas, sobreveio a Teoria da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cuja incidência exige o preenchimento de determinados critérios subjetivos e objetivos, conforme cada caso concreto. 13. De acordo com Fábio Ulhoa Coelho, a formulação subjetiva da teoria da desconsideração da personalidade jurídica remete-se aos critérios necessários que devem circunscrever a gama de situações em que será aplicada. Já na formulação objetiva, o pressuposto da desconsideração se encontra fundamentalmente, na demonstração de confusão patrimonial [COELHO, Fábio Ulhoa. Curso de Direito Comercial, 13a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, págs. 46-49]. 14. Os arts. 133 a 137 do Código de Processo Civil disciplinam o incidente de desconsideração da personalidade jurídica, estabelecendo os requisitos formais mínimos que devem ser obedecidos. 15. Presentes os requisitos formais, deve-se admitir o incidente e estabelecer o contraditório. No curso do procedimento é cabível a instauração de instrução probatória, se for necessário. 16. A decisão ponderou que não estavam presentes os requisitos necessários à instauração do incidente pleiteado pelo agravante, uma vez que a relação estabelecida entre as partes e que ensejou o pedido de cumprimento de sentença é regida pelo Código Civil. 17. Destacou que essa questão foi dirimida na sentença (ID no 10142851), o que inviabiliza a rediscussão da matéria, diante da formação da coisa julgada e da necessidade de preservação da segurança jurídica. Como consequência, o inadimplemento das obrigações assumidas perante terceiros ou o eventual encerramento irregular das atividades da empresa são insuficientes para autorizar a desconsideração da personalidade jurídica. 18. A decisão também consignou que não seria possível invadir o patrimônio pessoal do sócio indicado (Carlos Martins da Silva), pois ele somente ingressou na sociedade em 19/12/2017, cuja averbação ocorreu em 9/3/2018 (12a alteração contratual) e os fatos que ensejaram a obrigação, em sua maioria, se referem a período anterior, nos termos esclarecidos pelo agravante no ID no 105262848, págs. 8-10 dos autos originários. 19. Devem ser observados os procedimentos e requisitos previstos nos arts. 133 a 137 do CPC para a instauração do incidente. Por se tratar de uma medida excepcional, os critérios legais para a desconsideração da personalidade jurídica foram sintetizados no art. 50 do Código Civil, cuja demonstração se faz necessária: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.”. 20. A desconsideração da personalidade jurídica dependeria da comprovação do desvio de finalidade ou da confusão patrimonial, consubstanciado por meio do abuso dos sócios ao valerem-se indevidamente da proteção advinda com a personificação, o que não pode ser extraído do contexto fático-probatório que instrui a petição inicial, apesar de o agravante defender o contrário. 21. Em regra, a atuação empresarial irregular considerada abusiva, objetiva a escusa de uma obrigação legal ou contratual ou mesmo o cometimento de fraude a terceiros. Por outro lado, a confusão patrimonial pode ocorrer no caso, por exemplo, de constar na documentação contábil da empresa que esta arca com as dívidas dos sócios ou que estes diuturnamente dela recebem créditos. 22. De fato não é possível presumir o abuso da personalidade jurídica ou do poder econômico da agravada, mesmo na pendência de adimplemento das obrigações que lhe foram impostas. Precedente do STJ e deste Tribunal sobre a matéria: “[...] 2. Nas relações jurídicas de natureza civil-empresarial, adota-se a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, segundo a qual a desconsideração da personalidade é medida excepcional destinada a punir os sócios, superando-se temporariamente a autonomia patrimonial da sociedade para permitir que sejam atingidos os bens das pessoas naturais, de modo a responsabilizá-las pelos prejuízos que, em fraude ou abuso, causaram a terceiros. 3. Para a aplicação da teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica exige-se a comprovação de que a sociedade era utilizada de forma dolosa pelos sócios como mero instrumento para dissimular a prática de lesões aos direitos de credores ou terceiros - seja pelo desrespeito intencional à lei ou ao contrato social, seja pela inexistência fática de separação patrimonial -, o que deve ser demonstrado mediante prova concreta e verificado por meio de decisão fundamentada. 4. A mera insolvência da sociedade ou sua dissolução irregular sem a devida baixa na junta comercial e sem a regular liquidação dos ativos, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica, pois não se pode presumir o abuso da personalidade jurídica da verificação dessas circunstâncias. 5. In casu, a Corte estadual entendeu que a dissolução irregular da sociedade empresária devedora, sem regular processo de liquidação, configuraria abuso da personalidade jurídica e que o patrimônio dos sócios seria o único destino possível dos bens desaparecidos do ativo da sociedade, a configurar confusão patrimonial. Assim, a desconsideração operada no acórdão recorrido não se coaduna com a jurisprudência desta Corte, merecendo reforma. [...]” (REsp 1526287/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/05/2017, DJe 26/05/2017)” [grifado na transcrição]. *** “[...] 1. A desconsideração da personalidade de entidade jurídica é medida excepcional que exige o preenchimento de pressupostos específicos relacionados com o cometimento de fraude ou de abuso na utilização das funcionalidades formais da sociedade em detrimento de terceiros. 2. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta da existência dos requisitos específicos, caracterizados pelo desvio de finalidade da entidade ou mesmo pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. Assim, a mera ausência de ativos em contas bancárias, ou mesmo, a não localização de bens do devedor; finalmente, a ausência de localização no endereço formalmente vinculado à sociedade empresária, não são aptos a amparar o requerimento de desconsideração. Precedentes deste Egrégio Tribunal de Justiça. [...]” (Acórdão n.1065368, 07054311220178070000, Relator: ALVARO CIARLINI 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 06/12/2017, Publicado no DJE: 14/12/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) [grifado na transcrição] 23. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela recursal pleiteada. DISPOSITIVO 24. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 995, parágrafo único; 1.015, parágrafo único e art. 1.019, I). 25. Comunique-se à 24a Vara Cível de Brasília, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intime-se a agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Após, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 12 de novembro de 2021. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO